Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-94.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001544-94.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: SUSANA MARA NEVES DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001544-94.2019.8.05.0036,
em que figura como Embargante
o
MUNICÍPIO DE CAETITE

e como Embargad
a

SUSANA MARA NEVES DE JESUS SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 22 de Abril de 2025.